Tribunal: TJPA
Processo: 0802591-61.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) a redução da pena-base com o afastamento do vetor consequências do delito; e (iv) o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial foi ilícita; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se é possível afastar a valoração negativa das consequências do delito na primeira fase da dosimetria; e (iv) saber se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial foi legítima, pois motivada por fundada suspeita decorrente da tentativa de fuga do agente ao avistar a viatura, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ. 4. A condenação se sustenta em provas suficientes de autoria e materialidade, consistentes nos autos de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais que presenciaram os fatos, os quais gozam de presunção de veracidade, conforme orientação consolidada do STJ. 5. O vetor das consequências do delito foi fundamentado de forma genérica e própria do tipo penal, razão pela qual deve ser desconsiderado, redimensionando-se proporcionalmente a pena-base. 6. A quantidade de droga apreendida não justifica, por si só, o afastamento do tráfico privilegiado, tampouco a ausência de comprovação de ocupação lícita. Ausentes provas de reincidência, dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, cabível a redução máxima de 2/3. 7. A pena final foi fixada em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, em regime aberto. Atendidos os requisitos legais, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CP, arts. 33, 44, 59, 77; CPP, arts. 155, 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 862.402/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 4/6/2025; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9/2/2021; STJ, AgRg no HC 686.629/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17/4/2023; STJ, AgRg no HC 852.220/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/9/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.459.377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 6/2/2024; STJ, Tema Repetitivo nº 712; STJ, Súmula 545; STF, RHC 138.117/MS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/12/2020; STF, RHC 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/10/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802591-61.2021.8.14.0401

APELANTE: MURILO LOPES PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) a redução da pena-base com o afastamento do vetor consequências do delito; e (iv) o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial foi ilícita; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se é possível afastar a valoração negativa das consequências do delito na primeira fase da dosimetria; e (iv) saber se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A abordagem policial foi legítima, pois motivada por fundada suspeita decorrente da tentativa de fuga do agente ao avistar a viatura, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. A condenação se sustenta em provas suficientes de autoria e materialidade, consistentes nos autos de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais que presenciaram os fatos, os quais gozam de presunção de veracidade, conforme orientação consolidada do STJ.

5.

O vetor das consequências do delito foi fundamentado de forma genérica e própria do tipo penal, razão pela qual deve ser desconsiderado, redimensionando-se proporcionalmente a pena-base.

6. A quantidade de droga apreendida não justifica, por si só, o afastamento do tráfico privilegiado, tampouco a ausência de comprovação de ocupação lícita. Ausentes provas de reincidência, dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, cabível a redução máxima de 2/3.

7
. A pena final foi fixada em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, em regime aberto. Atendidos os requisitos legais, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV.

DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, II; CP, arts. 33, 44, 59, 77; CPP, arts. 155, 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 862.402/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 4/6/2025; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9/2/2021; STJ, AgRg no HC 686.629/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17/4/2023; STJ, AgRg no HC 852.220/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/9/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.459.377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 6/2/2024; STJ, Tema Repetitivo nº 712; STJ, Súmula 545; STF, RHC 138.117/MS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/12/2020; STF, RHC 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de ­­­­julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Murilo Lopes Pinheiro, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento ilicitude da abordagem policial. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a reforma da pena basilar, com afastamento do vetor das consequências do delito e o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima (2/3).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, os policiais ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão. Ambos disseram que estavam em rondas pelo Bairro da Terra firme, em local já conhecido pelo alto fluxo de venda de entorpecentes, quando visualizaram vários indivíduos se evadindo, com a chegada da guarnição, entre eles o acusado, o qual adentrou dentro de um bar portando uma sacola na mão. Ao realizarem a revista, constataram que havia uma quantidade de substância semelhante à pasta de cocaína dentro da sacola.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 19577038 - Págs. 5 a 6):

A testemunha Weverton Rogerio Monteiro da Gama, policial militar, recordou dos fatos e do acusado. Declarou que a equipe policial estava em rondas, quando passaram pela Passagem 1° de maio, local conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas, ocasião em que avistaram o denunciado que, percebendo a presença da guarnição, se afugentou dentro de um bar. Que se encaminharam até o lugar, onde realizaram a abordagem do imputado e, durante revista, observaram que este carregava uma sacola com uma vasilha dentro, em que havia determinada quantidade de substância semelhante à pasta de cocaína, fracionada em porções, então, foi conduzido à Delegacia, onde o material foi constatado como droga.

A testemunha de acusação Adriano Francisco Leitão Neto, policial militar, afirmou lembrar da ocorrência e do imputado, comunicando que os agentes se encontravam em ronda quando avistaram o acusado que, ao enxergar os agentes, se evadiu para dentro de um bar, com uma sacola em mãos. Relatou que se dirigiram ao estabelecimento, onde apreenderam o denunciado e a sacola, porém a testemunha comunicou não recordar da natureza do material que o imputado carregava consigo.

A testemunha de acusação Alberto Martins De Souza, policial militar, rememorou dos fatos e do denunciado, afirmando que este já havia sido abordado outras vezes no mesmo local, mas consigo nada fora encontrado anteriormente. Disse que, no momento do ocorrido, os agentes realizavam rondas pelo bairro da Terra Firme, principalmente na Passagem 1° de maio, conhecida pelo alto fluxo de venda de entorpecentes, quando, chegando próximo a um bar, vários indivíduos se dispersaram, mas os policiais observaram o imputado entrar no estabelecimento, com sacola plástica em mãos, de forma que o seguiram. Informou que realizaram abordagem e, durante revista, constataram que dentro da sacola havia material entorpecente semelhante à pasta de cocaína juntamente com determinada quantia. Que o réu foi conduzido à Delegacia para realização do procedimento legal.

Percebo que a abordagem inicial é legítima, pois lastreada em fundadas razões – fuga ao perceber a presença de viatura policial

Assim, rejeito a preliminar.

Para ratificar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. PONTO CONHECIDO PELO COMÉRCIO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUGA AO PERCEBER A PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. DILIGÊNCIA POLICIAL VÁLIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.

2. No caso concreto, após o recebimento de denúncia anônima relatando a movimentação suspeita de três indivíduos nos fundos de determinado estabelecimento comercial, policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina visualizaram os dois pacientes, juntamente com Valdir Manoel da Silva, em atitude suspeita no local indicado. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os suspeitos embarcaram em seus veículos e tentaram empreender fuga, sendo capturados e presos em seguida. Com eles, além de dinheiro em espécie, foram encontradas e apreendidas 20 porções de crack, com o peso de 4,29 g, que, conforme apurado pelas instâncias ordinárias, seriam posteriormente entregues para consumo de terceiros.

3. Importante registrar que os pacientes, reincidentes específicos, já eram conhecidos da polícia pelo envolvimento anterior com o tráfico de drogas e, inclusive, à época dos fatos, encontravam-se em cumprimento de pena em meio aberto por condenações anteriores pela mesma espécie delitiva.

4. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo decorrente de motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.

5. Em situação semelhante, a Suprema Corte já decidiu que "[s]e um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).

6. Presentes as fundadas suspeitas que amparam a atuação policial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 862.402/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

03 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19577038 – Págs. 5 a 9):

(...)

A materialidade é evidente, pois diante do Auto de Apreensão e Apresentação (ID 23769699- pág. 9) e pelo Laudo Toxicológico de Constatação (pag. 31 ID 23769699) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 25187841) salta aos olhos a ocorrência do fato criminoso, vale dizer, a existência material do delito.

Portanto, não se pode fugir do enquadramento legal. Não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementar do crime, não se exigindo para a configuração o ato de mercancia, no momento do flagrante, bastando que o agente realize quaisquer das condutas no tipo. Vejamos:

(...)

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois que os procedimentos técnicos a comprovam. Da Autoria.

Relativamente à autoria, o conjunto probatório carreado aos autos durante a instrução processual, não deixam dúvidas de que a prática do Tipo Penal do Artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 deve ser imputada mesmo ao réu MURILO LOPES PINHEIRO.

A testemunha Weverton Rogerio Monteiro da Gama, policial militar, recordou dos fatos e do acusado. Declarou que a equipe policial estava em rondas, quando passaram pela Passagem 1° de maio, local conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas, ocasião em que avistaram o denunciado que, percebendo a presença da guarnição, se afugentou dentro de um bar. Que se encaminharam até o lugar, onde realizaram a abordagem do imputado e, durante revista, observaram que este carregava uma sacola com uma vasilha dentro, em que havia determinada quantidade de substância semelhante à pasta de cocaína, fracionada em porções, então, foi conduzido à Delegacia, onde o material foi constatado como droga.

A testemunha de acusação Adriano Francisco Leitão Neto, policial militar, afirmou lembrar da ocorrência e do imputado, comunicando que os agentes se encontravam em ronda quando avistaram o acusado que, ao enxergar os agentes, se evadiu para dentro de um bar, com uma sacola em mãos. Relatou que se dirigiram ao estabelecimento, onde apreenderam o denunciado e a sacola, porém a testemunha comunicou não recordar da natureza do material que o imputado carregava consigo.

A testemunha de acusação Alberto Martins De Souza, policial militar, rememorou dos fatos e do denunciado, afirmando que este já havia sido abordado outras vezes no mesmo local, mas consigo nada fora encontrado anteriormente. Disse que, no momento do ocorrido, os agentes realizavam rondas pelo bairro da Terra Firme, principalmente na Passagem 1° de maio, conhecida pelo alto fluxo de venda de entorpecentes, quando, chegando próximo a um bar, vários indivíduos se dispersaram, mas os policiais observaram o imputado entrar no estabelecimento, com sacola plástica em mãos, de forma que o seguiram. Informou que realizaram abordagem e, durante revista, constataram que dentro da sacola havia material entorpecente semelhante à pasta de cocaína juntamente com determinada quantia. Que o réu foi conduzido à Delegacia para realização do procedimento legal.

O réu MURILO LOPES PINHEIRO, em seu interrogatório, negou a autoria da prática delitiva, alegando não possuir nenhum envolvimento com o crime e nunca ter sido preso anteriormente. Afirmou que, no momento do fato, saiu da sua casa para ir à taberna comprar refrigerante, quando, chegando lá, foi abordado e ameaçado pelos policiais, que o colocaram dentro do porta-malas da viatura. Disse que foi preso injustamente, que não carregava nenhum tipo de substância entorpecente consigo.

Dos depoimentos colhidos na fase judicial, prestados por agentes da segurança pública do Estado, não há que se questionar a autoria delitiva.

Colhe-se do entendimento Jurisprudencial:

(...)

Ouvido sob o crivo do contraditório, os depoimentos das testemunhas policiais foram

coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e com riqueza de detalhes toda a abordagem que culminou na prisão do réu. Destarte, inexiste qualquer motivo que leve esta magistrada a crer que as narrativas foram fantasiosas ou inverídicas.

Imprescindível salientar que os depoimentos de policiais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são policiais pois, “os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes”(RT411/266).

Cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Logo, pelo que observa, as declarações testemunhais dos Policiais Militares que deram voz de prisão ao acusado são uníssonas e convergentes quanto à autoria do delito, posto que nas circunstâncias do fato criminoso concreto estes últimos presenciaram quando o réu foi preso em flagrante delito por “trazer consigo” substância entorpecente, do tipo “Cocaína”, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo definitivo constante nos autos.

Colhe-se do entendimento Jurisprudencial:

(...)

Observe-se que os depoimentos policiais foram uníssonos, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente o acusado, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento” (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTFLex 125/332).

Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta do réu, não só pela apreensão das drogas nos dias dos fatos, mas pela ocorrência dos fatos como informado através da Polícia Militar, o que por si só, não denotam o crime de tráfico, mas aliada a droga já embalada para a venda é suficiente para comprovação da sua responsabilidade criminal.

Outrossim, a droga apreendida, corroborado com os depoimentos dos policiais, era suficiente para demonstração da traficância, e além do mais, o réu, apesar de negar a autoria do crime, nada trouxe aos autos que pudesse comprovar sua versão dos fatos, sendo sua versão isolada, não merecendo, portanto, tomá-la como verídica.

Assim, como se observa, as circunstâncias do fato delituoso evidenciam o crime de tráfico de entorpecentes, visto que o acusado trazia consigo substância entorpecente, como narraram as testemunhas, evidenciando que se destinava ao comércio, à traficância. Apesar de que, como já foi dito, no caso concreto tal conduta é dispensável, pois que não há mais o que se discutir a respeito do enquadramento legal, mercê das provas produzidas na instrução criminal que inquestionavelmente caracterizam o crime de tráfico ilícito de drogas.

Assim, em que pese a Defesa alegue a insuficiência de provas, entendo que os depoimentos dos policiais apresentam semelhanças entre si, uma vez que todos afirmam que o denunciado foi preso em flagrante por trazer consigo substância entorpecente, o que denota a semelhança em seus depoimentos.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório. Assim, pelo quadro probatório aqui apresentado, não há que se falar em dúvida, eis que as provas analisadas e demonstradas são claras e certas, suficientes a ensejar uma condenação.

Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Tráfico de Entorpecentes pelo acusado MURILO LOPES PINHEIRO.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 19576964 - Pág. 9), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão e a quantia de R$53,00;

b)
N
o laudo toxicológico provisório e definitivo (Num. 19576964 - Pág. 31 e Num. 19576979 - Págs. 1 a 2), os quais atestam a natureza deletéria do entorpecente – 315,7g de cocaína -

apreendido;

c)

Depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante do réu – confirmando que encontraram dentro da sacola, que o réu portava, os entorpecentes em questão.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “trazer consigo” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 – REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 19577038 – Págs. 9 a 10):

O réu não possui antecedentes criminais (ID 25452135). A
culpabilidade situa-se entre mínima e média: o material apreendido trata-se de elevada quantidade de substância entorpecente, sendo 315,7g (trezentos e quinze gramas e setecentos miligrama de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA
. A conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu. O motivo determinante do crime é o lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes, próprias do tipo. As circunstâncias do crime são as normais do tipo.
E por fim as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias do crime, considero como suficiente e necessária a fixação da pena base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.

No que tange às causas de aumento ou diminuição de pena, entendo por não aplicar, haja vista que em pese sua primariedade trazia consigo elevada quantidade de droga e determinada de apreensão, o que entendo configurar sua dedicação a atividade criminosa para se manter, sendo seu meio de vida, principalmente por não demonstrar nos autos, outra ocupação lícita, o que entendo excluir um dos requisitos para a aplicação da benesse, qual seja, a não dedicação a atividade criminosa.

Para fundamentar esse ponto de vista, destaco os seguintes precedentes:

(...)

Não havendo causas de aumento, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, valorou negativamente os vetores da culpabilidade e consequências do delito, fixando a pena basilar em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Verifico que o vetor da culpabilidade está devidamente fundamentado na considerável quantidade de entorpecentes apreendidos – 315,7g de cocaína -, tudo conforme a Súmula nº 17 deste e. TJPA.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDUTA SOCIAL. INTEGRANTE DE FACÇÃO COM ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

V - Não há ilegalidade decorrente da não incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ante a vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense,
além da apreensão de considerável quantidade de cocaína (mais de trezentos gramas).
Não há que se falar em bis in idem na hipótese, pois, há nos autos outros elementos que evidenciam a reiteração delitiva no tráfico de drogas, além da vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 686.629/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (grifei)

2. O julgador incrementou as sanções básicas, com base no art. 42 da
Lei de Drogas, considerando a natureza da droga (cocaína
e maconha)
, bem como a quantidade apreendida em poder dos réus - mais de 340g -, fundamentos concretos e suficientes, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
.

3. A causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 - emprego de arma de fogo - , foi devidamente evidenciada conforme os elementos concretos constantes dos autos, tendo sido destacado, inclusive, que houve confronto armado por ocasião da investida policial.

4. A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante (AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 6/ 6/2016).

5. Concluindo a instância a quo que as provas condensadas nos autos evidenciam a autoria do crime previsto no caput do art. 180 do Código Penal - CP, restando comprovado o dolo, não logrando êxito a defesa em comprovar que os réus desconheciam a origem ilícita do bem, ônus que lhe competia, para desconstituir o referido entendimento, a fim de desclassificar a conduta para a modalidade culposa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é consabidamente inviável em sede de habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 852.220/RJ, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.

PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FIGURA CULPOSA, OU PARA O CAPUT DO ART. 180 DO CP. ACERVO PROBATÓRIO APTO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NAS ATIVIDADES COMERCIAIS DAS EMPRESAS BENEFICIADAS.

ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO ACUSADO.

ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES.

INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO.

1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos-probatórios dos autos, manteve a condenação do acusado, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto permitem concluir que o réu tinha convicta ciência da procedência criminosa dos bens receptados, apreendidos na sua posse.

3. A alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com o fim de absolver o agravante, ou mesmo desclassificar a conduta, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.

Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar.

5. Na espécie, o acórdão, com base no arcabouço probatório presente nos autos, anotou que o réu participava, de forma ativa, das atividades comerciais da empresa que se beneficiou da receptação, de propriedade de seu genitor, de modo que a pretensão de modificar esse entendimento - no sentido de afastar a prática de atividade comercial pelo acusado -, demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do recurso especial.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.)

Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 23 de maio de 2025.

JOEL ILAN PACIORNIK

Relator

(HC n. 1.002.040, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 27/05/2025.) (grifei)

O mesmo, contudo, não ocorre em relação ao vetor das consequências do delito - atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –, visto que o fundamento utilizado é genérico e próprio do tipo.

Desse modo, neutralizo, redimensionando a pena base, proporcionalmente, para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase não foi reconhecida nenhuma circunstância atenuante e/ou agravante, motivo pelo qual a pena deve permanecer em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, objeto recursal, não foi concedido o tráfico privilegiado sob o seguinte fundamento (Num. 19577038 - Pág. 9):

No que tange às causas de aumento ou diminuição de pena, entendo por não aplicar, haja vista que em pese sua primariedade trazia consigo elevada quantidade de droga e determinada de apreensão, o que entendo configurar sua dedicação a atividade criminosa para se manter, sendo seu meio de vida, principalmente por não demonstrar nos autos, outra ocupação lícita, o que entendo excluir um dos requisitos para a aplicação da benesse, qual seja, a não dedicação a atividade criminosa.

Não obstante,
data máxima vênia
, destaco que:

Um. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (STF - RHC: 138117 MS 5000440-60 .2016.1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2021).

Dois. A ausência de comprovação de ocupação lícita e o fato de o Agente estar em conhecido ponto de venda de drogas não permitem presumir a dedicação à atividade criminosa." (AgRg no HC n. 647.199/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022)

Assim, afasto o citado fundamento.

De outro lado, verifico que o réu, à época da sentença não contava com nenhuma condenação criminal transitada em julgado. Outrossim, não foi efetivamente comprovado que integre organização criminosa e/ou que se dedicava à atividade ilícita.

Assim, defiro o pleito recursal.

Considerando que a quantidade dos a entorpecentes já foram usados na primeira fase para exasperar a pena, aplico a fração máxima de 2/3, redimensionando a pena final do crime de tráfico de drogas para 01 (um) ano, e 10 (dez) meses de reclusão, mais 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Fixo o regime inicial
aberto
para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29/07/2025